Tribunal: TJSP
Processo: 2249968-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que determinou a transferência da penhora no rosto dos autos do presente inventário para o inventário do coerdeiro devedor, e consequente exclusão da credora dos autos. Pretensão da recorrente de manutenção da penhora nos autos em que perpetrada. Inadmissibilidade. Dívida não relacionada ao espólio, mas a um dos coerdeiros, já falecido, que teve seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que determinou a transferência da penhora no rosto dos autos do presente inventário para o inventário do coerdeiro devedor, e consequente exclusão da credora dos autos. Pretensão da recorrente de manutenção da penhora nos autos em que perpetrada. Inadmissibilidade. Dívida não relacionada ao espólio, mas a um dos coerdeiros, já falecido, que teve seu próprio inventário ajuizado. Quinhão hereditário que será transferido para os autos do inventário do coerdeiro contemplado e, após apuração de suas dívidas, eventuais credores habilitados poderão ter seu crédito satisfeito, dentre eles, a agravante. Decisão mantida. Recurso não provido.